Tribunal: TJES
Processo: 5003453-77.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Turismo
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003453-77.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: RENATO OLIMPIO DE PAULA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003453-77.2023.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDOS
: RENATO OLIMPIO DE PAULA; CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RÉS CONDENADAS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA VIAGEM (R$ 3.490,50). RECURSO DA PARTE RÉ (MSC Cruzeiros do Brasil LTDA). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POR NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CONFORME JÁ DESTACADO PELO JUÍZO
A QUO
, NÃO CABE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO EM SEDE DE JUIZADOS (art. 10 da Lei 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA. DO MÉRITO. TRATA-SE DE CANCELAMENTO DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. AUTORIZAÇÃO DO AUTOR PARA REMARCAÇÃO DA VIAGEM EM OUTRA DATA, DESDE QUE NAS MESMAS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO PELAS RÉS. VIAGEM COM ITINERÁRIO REDUZIDO (embarque e desembarque apenas no Rio de Janeiro). NO ENTANTO, PELO MESMO VALOR PAGO PELA VIAGEM COMPLETA (embarque no Porto do Rio de Janeiro em 20/02/2022, e desembarque em Salvador/BA, no dia 23/02/2022). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.046, DE 24 DE AGOSTO DE 2020. SOBRE TAL TÓPICO, DESTACA-SE O SEGUINTE TRECHO DO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
[...] As requeridas não visaram resolver o problema de seu consumidor. Não houve tentativa de remarcação para o mesmo cruzeiro. Assim, as hipóteses contidas no artigo 2º, da Lei 14.046/20 não deve ser aplicada, pois, não houve comprovação de sua previsão e forçar o consumidor a aceitar qualquer oferta é deixá-lo ainda vulnerável na relação de consumo, onde se encontra [...]
”. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA VIAGEM. POR FIM, A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. CONFIGURAÇÃO DE LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL.
ACERCA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SINAL, REFORÇA-SE QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(art. 55
da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)